Tribunal: STF
Processo: Rcl 42161
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-27
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Abeilard Goulart de Souza Filho, em face do Decreto Legislativo n. 007/2020 da Câmara Municipal de Itaguaí/RJ, que cassou o mandato do Vice- Prefeito, bem como convocou o Presidente da Câmara Municipal para tomar posse no cargo de Prefeito do Município de Itaguaí.
    2. O reclamante, que ocupava a posição de Vice-prefeito do Município, narra que a Comissão Especial Processante n. 001/2020, responsável pelo processamento e julgamento de denúncia contra ele, aprovou o parecer final, cassando seu mandato. Aduz que a cassação é indevida porque se demonstrou que os fatos articulados na denúncia (procedimentos licitatórios, atos e contratações) estavam relacionados a períodos em que o Vice-prefeito não substituiu o Prefeito, e que o Decreto-Lei nº 201/67 tem aplicação direta e incondicional somente em relação ao Prefeito e aos Vereadores. Todavia, no tocante aos Vice-prefeitos, a incidência do referido diploma legal ocorreria de forma excepcional e indireta, condicionada à substituição do Prefeito Municipal. 
    3. Na presente reclamação, alega-se afronta à Súmula Vinculante 46, sob o argumento de que a autoridade reclamada teria privilegiado disposição constante do art. 272 do Regimento Interno do Município de Itaguaí, em detrimento da previsão do art. 3º do Decreto-Lei nº 201/1967. Segundo afirma o reclamante, o referido art. 272 estabelece, de forma equivocada, a possibilidade de o Vice-prefeito ser responsabilizado por atos praticados pelo Prefeito, de forma solidária. Defende, em suma, que o Vice-prefeito que não tenha assumido a chefia do Executivo não fica submetido ao procedimento instituído pela norma federal, sendo, portanto, ilegal a aplicação do Regimento Interno em sentido contrário.
    4. É o relatório. Decido. 
    5. Estando o feito suficientemente instruído, dispenso as informações, bem como a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único). 
    6 De início, esclareço que a Câmara Municipal de Itaguaí figurou como órgão reclamado na Rcl nº 39.722, de minha relatoria, por afronta à Súmula Vinculante 46. Na ocasião, julguei procedente o pedido formulado na reclamação, para, ratificando a liminar deferida, cassar o Decreto Legislativo nº 001/2020, editado pela Câmara Municipal, por ofensa ao Decreto-lei nº 201/1967. Naquele caso, a instauração da Comissão Especial Processante nº 004/2019 decorreu de denúncia apresentada pela mesma cidadã que efetuou a denúncia que deu ensejo às apurações da Comissão Especial Processante nº 001/2020, objeto da presente reclamação. 
    7. Na hipótese, alega-se violação à Súmula Vinculante nº 46, de acordo com a qual “a definição dos crimes de responsabilidade e o estabelecimento das respectivas normas de processo e julgamento são de competência legislativa privativa da União”. Resultante da conversão da Súmula 722 da jurisprudência dominante do STF, a Súmula Vinculante 46 foi editada por esta Corte após reiterados precedentes que, com base no art. 22, I, da CRFB/1988, afirmaram a inconstitucionalidade de normas estaduais e municipais que previam crimes de responsabilidade ou dispunham sobre seu processo e julgamento. Concluiu-se que, independentemente da esfera a qual vinculado o agente político, estará ele submetido ao regramento federal. No que concerne ao regime pertinente aos Prefeitos Municipais, a referida competência foi exercida com a edição do Decreto-Lei nº 201/1967. 
    8. Em relação ao Vice-prefeito, a ele igualmente se aplica o referido Decreto, desde que tenha substituído o Prefeito, diante da previsão expressa do art. 3º deste diploma legal, que dispõe o seguinte:
    “Art. 3º O Vice-Prefeito, ou quem vier a substituir o Prefeito, fica sujeito ao mesmo processo do substituído, ainda que tenha cessado a substituição”. (destaquei)
    9. No caso em análise, a Comissão Especial Processante nº 001/2020, da Câmara Municipal de Itaguaí/RJ, recebeu a denúncia para apurar fatos imputados ao Prefeito e ao Vice-prefeito. Em relação ao Vice-prefeito, este foi denunciado por “violação ao princípio da impessoalidade, ao favorecer a sua sogra, na contratação do terreno onde são alocados os veículos da empresa Plural” (doc. 48, p. 19). Em sua defesa, no que interessa para a presente reclamação, o Vice-prefeito afirma que certidões dotadas de fé pública comprovam: “(i) a extemporaneidade da denúncia com relação às imputações ocorridas nos anos de 2017 e 2018, tendo em vista que o Vice-Prefeito não substituiu o Titular nos supracitados períodos; (ii) os atos praticados pelo então Vice-Prefeito em substituição ao Titular no ano de 2019 não estão relacionados às imputações da denúncia” (doc. 1).
    10. No entanto, para se verificar se foi correta a inclusão do reclamante no procedimento administrativo que tramita no órgão legislativo municipal, bem como se as imputações da denúncia estão ou não diretamente relacionadas a atos praticados pelo Vice-prefeito, em substituição ao Prefeito, seria necessária a incursão probatória sobre o acervo colhido no órgão legislativo, o que é inviável em sede de reclamação. Com efeito, as alegações do ora reclamante foram tratadas pela Comissão, conforme se extrai de trecho do parecer final que transcrevo abaixo (doc. 48, p. 20), de modo que divergir desta conclusão importaria em reapreciação de provas. Confira-se :
    “(...) Entretanto, há de se ressaltar que o período em que esteve em substituição ao Prefeito (fls. 742-744) coincidiu com período de contrato de locação de terreno de propriedade de sua sogra, firmado entre a concessionária e a empresa Actual Contabilidade, de propriedade de seu sogro, Célio de Souza e Silva e seu cunhado Célio de Souza e Silva Júnior (fls. 471-483), que à época do contrato era servidor comissionado da Prefeitura de Itaguaí, lotado na Diretoria de Planejamento.
    (...)
    Alegou o 2º Denunciado que era ilegítimo para figurar na Denúncia, posto que os atos praticados não estão relacionados a períodos que o Vice-Prefeito não estava substituindo o Prefeito.
    O art. 3º do Decreto-Lei nº 201/67 é claro ao dispor acerca da responsabilidade do Vice-Prefeito que permanece enquanto substitui o Prefeito e, ainda que tenha cessado esse período de substituição.
    (….) 
    A alegação de que o Vice-Prefeito só responderia em caso de prática de crimes de responsabilidade quando estiver em substituição ao Prefeito é totalmente descabida.
    Tal afirmação é diversa daquela trazida anteriormente, no segundo parágrafo do tópico, onde traz os ofícios e prazos em que esteve no exercício do cargo, inclusive, no período no qual assumiu o cargo, por 28 dias, inclusive por período de vigência do contrato de locação, que foi de 17/12/2018 a 16/06/2019”. 
    11. Assim, não há a necessária relação de aderência estrita entre a decisão reclamada e o paradigma, requisito indispensável à apreciação do pedido em reclamação. Em casos análogos ao presente, Nesse sentido, v.g., Rcl 29.677, minha relatoria; e Rcl 37.075, Rel. Min. Edson Fachin.
    12. Ressalto, por fim, que a inadmissão da reclamação não implica, necessariamente, a afirmação de acerto do ato reclamado, mas apenas que a reclamação não se presta à análise de suposta desconformidade de ato com o direito objetivo. Caso entenda pertinente, o reclamante deve utilizar meio processual próprio, seja judicial ou administrativo, para fazer valer os seus argumentos. Nas palavras do Ministro Luiz Fux, a reclamação não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade se revela estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual (Rcl 4.637-AgR, Rel. Min. Luiz Fux).
    13. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação, prejudicado o pedido liminar. 
    Publique-se. Comunique-se.
    Brasília, 27 de julho de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator